Tribunal: TJSP
Processo: 1001175-29.2020.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1001175-29.2020.8.26.0481, da Comarca de Presidente
Epitácio, em que é apelante CIRCE GARCIA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso, por
maioria de votos., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
VIRGILIO
DE
OLIVEIRA
JUNIOR,
vencedor,
ADEMIR
BENEDITO, vencido, ITAMAR GAINO (Presidente), MAIA DA
ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: AB 51263
VOJR 45671
APEL.No: 1001175-29.2020.8.26.0481
COMARCA: PRESIDENTE EPITACIO
APTE. : CIRCE GARCIA DA SILVA
APDO. : BANCO CETELEM S/A
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com
repetição de indébito e indenizatória por
danos
morais.
RMC.
Sentença.
Improcedência. Apelação. Apelante que
afirma nunca ter contratado empréstimo
consignado.
Alegação
que
beira
a
litigância de má-fé. Contrato celebrado
entre as partes. Sentença mantida.
Recurso desprovido, por maioria de
votos.
A r. sentença de fls. 233/2354 julgou improcedente, ação
declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com
repetição de indébito e indenizatória por danos morais. A autora,
inconformada, apelou (fls. 241/255). Reafirma nunca ter
solicitado ou utilizado cartão de crédito do réu. Mas, que
contratou empréstimo consignado, surpreendendo-se com o
desconto de Reserva de Margem Consignável em seu benefício
previdenciário. Diz ser vítima de má-fé da instituição financeira.
Pede provimento ao recurso. Após, ofertada a contraminuta pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelado.
É o relatório.
O recurso é desprovido.
Adiante a explicação dessa assertiva.
Há contrato celebrado entre a recorrente e o banco
(fls.187).
Consta nesse instrumento autorização da consumidora “em
caráter irrevogável e irretratável ao Banco Cetelem S/A a
proceder à Reserva de Margem Consignável - RMC - em seu favor
visando à realização de desconto mensal em sua remuneração
para pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura
mensal do Cartão, até a liquidação do saldo devedor, conforme
legislação vigente”.
A própria devedora admite, na inicial da ação, que “vem
arcando com os descontos de cartão de crédito desde a data de
01/11/2015” (fls. 09). Inclusive junta planilha desses descontos
(fls. 10).
Quando a recorrente afirma que não solicitou o cartão de
crédito, ela falta à verdade, e beira à litigância de má-fé.
Uma coisa precisa que fique clara: não há caridade da
parte do banco. Havendo débito decorrente de expressa
contratação, cabe à autor pagar por ele.
É possível entender que a recorrente externa conduta
contraditória para reclamar em juízo a declaração de nulidade do
contrato (o que é impossível por nele não haver vício algum), a
repetição do indébito (porque o débito decorre de contratação
hígida) e, ainda, dano moral(eis que não sofreu ofensa algum por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ter havido cobrança de dívida decorrente da válida contratação
entre as partes).
O fato de a devedora não reconhecer a validade da
transação havida entre as partes é mero exercício de defesa
sem força para alterar o que está combinado entre elas.
Em caso semelhante, a c. 15a Câmara de Direito Privado,
em Acórdão assinado pelo ilustre Desembargador Jairo Brazil
Fontes de Oliveira, ao julgar a apelação de n.
1013191-57.2018.8;26.0037, da Comarca de Araraquara, também
manteve a sentença de improcedência e negou provimento ao
recurso de apelação, sob o entendimento claro e inatacável de a
comprovada a contratação permitiu que houvessem os descontos
“em benefício previdenciário a título de reserva de margem
consignável para cartão de crédito - RMC”, até porque houve a
disponibilização do crédito em favor do beneficiário.
Segue que a d.juíza de piso afastou a pretensão inicial da
autora por ter ela contratado “de forma voluntária e sem
qualquer vício de consentimento” junto ao banco, devendo, por
isso, se submeter ao contrato em seus termos celebrados, por
ser lei entre os litigantes.
Em havendo interesse, a autor pode solicitar a rescisão do
contrato com o banco, após efetuar o pagame4nto total e
atualizado do débito pendente.
Dado que a autora deu à causa o valor de R$ 24.785,38,
cabe-lhe
responder
pela
honorária
de
11%
sobre
essa
importância, por ter ficado vencida na demanda, como permite o
art. 85, §§ 2o e 11, do diploma processual civil, considerando-se,
aí, inclusive, o trabalho adicional do advogado do banco. (Alerto
que o critério utilizado pelo d.juiz sentenciante não guarda
simetria com a lei processual ora em vigor.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, e por maioria de votos, nega-se
provimento ao recurso, mantendo-se, integralmente, a r.sentença
apelada.
Virgilio de Oliveira Junior
Terceiro
(Relator desingnado)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51263
Apelação Cível no 1001175-29.2020.8.26.0481
Comarca: Presidente Epitácio
Apelante: Circe Garcia da Silva
Apelado: Banco Cetelem S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com a devida vênia ao posicionamento em sentido
contrário, entendo que os pedidos são parcialmente procedentes.
Inicialmente, para inteira compreensão da questão aqui
debatida, faz-se necessário discorrer a respeito das
diferenças entre o empréstimo consignado e o cartão de
crédito consignado.
O empréstimo consignado nada mais é do que um contrato
de mútuo feneratício, ou seja, um empréstimo de dinheiro
no qual as parcelas da dívida são descontadas diretamente
no benefício previdenciário, ou em folha de pagamento do
servidor
público
mutuário.
Considerando-se
a
baixa
inadimplência, justamente em razão do seguro mecanismo de
pagamento, os juros são bem mais baixos do que nas demais
modalidades de concessão de crédito bancário.
Já o cartão de crédito é um meio que possibilita o
pagamento à vista ou parcelado de produtos e serviços, e
tem como finalidade a promoção do consumo, haja vista que
facilita as operações de compra, por permitir a aquisição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de bens mediante a utilização de um limite de crédito
previamente disponibilizado pela administradora do cartão.
No sistema consignado, parte do valor da fatura é
descontado diretamente do benefício previdenciário (ou
folha de pagamento), e o restante da dívida deve ser pago
por meio de boleto enviado aos respectivos titulares.
A grande vantagem do cartão de crédito é a ausência do
pagamento de taxas quando de sua utilização. Seu portador
realiza a compra de produtos e serviços, utilizando-se do
limite de crédito disponível, e faz o pagamento da fatura
na data de vencimento previamente estipulada, sem pagar
qualquer acréscimo por isso. O pagamento de taxas somente
ocorre se o titular não possuir o numerário suficiente
para pagamento integral da fatura na data estabelecida, ou
se sacar quantia em dinheiro de seu limite disponível.
Em geral, tem-se que as taxas de juros no cartão de
crédito consignado são cerca de 50% mais altas que aquelas
cobradas no empréstimo consignado.
Pois bem.
A parte autora, aposentada pelo INSS, sustenta que se
dirigiu até o estabelecimento bancário para contratação de
um empréstimo.
Em sua contestação, o réu afirma que o empréstimo foi
contratado na modalidade “cartão de crédito consignado”,
juntando aos autos “Proposta de Adesão Cartão de Crédito
Consignado” e “Planilha de Proposta Simplificada” (fls.
186/188), devidamente assinados pela parte autora, sendo
que, em princípio não haveria, em tese, ilegalidade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratação da Reserva de Margem Consignável RMC.
Apresentou, ainda, o recibo de transferência da
quantia
de
R$
1.285,56,
remetida
à
conta
bancária
pertencente à autora (fls. 185).
Veja-se
que
é
incontroversa
a
contratação
do
“empréstimo” e a utilização dos valores pela requerente.
Formalmente, o contrato está em ordem.
E é nessa aparência de licitude que o estabelecimento
bancário ludibria o aposentado ou pensionista do INSS a
pagar um empréstimo vitalício, pois o débito nunca será
quitado. E mais, o valor nominal da dívida sempre ficará
na mesma quantia. Mesmo depois do pagamento de muitas
“parcelas”, o mutuário estará devendo o valor que contratou. Isto porque o banco consigna no benefício
previdenciário do contratante apenas o montante que será
cobrado a título de juros e outras despesas. Assim,
mensalmente, o devedor paga apenas os juros incidentes
sobre a dívida, que mantem seu valor nominal.
Basta olhar a evolução da dívida retratada nos autos.
A instituição financeira receberá eternamente essa
quantia mensal e a parte autora terá que pagar essa dívida
enquanto viver.
Como já relatado, as taxas do “cartão de crédito
consignado” giram em torno de 50% acima das taxas do
“empréstimo consignado”, de modo que é muito mais
vantajoso para o banco quando o cliente se utiliza do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito disponível no cartão do que quando realiza um
empréstimo consignado.
No entanto, como anteriormente explanado, o cartão de
crédito é um meio de pagamento.
Não se adquire um cartão de crédito para, logo em
seguida, fazer um saque de todo o seu limite de crédito e
passar a pagá-lo mediante prestações. O cartão de crédito
é usado para fazer compras mensalmente, mediante o
pagamento
da
fatura
correspondente,
ainda
que,
eventualmente, se possa fazer o saque de algum valor, para
fazer frente a uma emergência.
Se o objetivo é ter numerário em espécie, o produto
adequado é o empréstimo bancário. A utilização do cartão
de crédito dessa forma é uma deturpação de sua finalidade.
Importa ressaltar, ainda, que não há demonstração da
existência de compras realizadas com o aludido cartão.
Isso demonstra claramente que a parte autora não foi
até o estabelecimento bancário para adquirir um “cartão de
crédito
consignado”,
mas
sim
para
obter
empréstimo
consignado, tal como relatado na inicial.
Corrobora essa afirmação o fato da parte autora sequer
ter sacado o montante mutuado por meio de seu cartão.
Com efeito, o próprio banco confessa ter enviado a
quantia
através
de
TED
(transferência
eletrônica
disponível) para a conta corrente da contratante, ou seja,
não houve uso do cartão de crédito, mas, nitidamente, a
realização de um simples empréstimo bancário, valendo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do produto “cartão de crédito consignado”.
Assim, a requerente deixou de se vincular a um
empréstimo consignado, com taxas de juros sabidamente
menores, tendo sido submetida a uma contratação com
onerosidade majorada em cerca de 50%. Ressalte-se que a
desvantagem para o consumidor persiste, ainda que essa
taxa do cartão de crédito consignado seja mais baixa que
aquela normalmente cobrada em um cartão de crédito
convencional.
Além disto, ficou com uma dívida vitalícia.
Não há dúvidas de que a maneira como o banco requerido
agiu é maliciosa, tendo em vista que foi procurado pela
consumidora, vulnerável e hipossuficiente, para que lhe
fosse concedido um empréstimo e, pensando esta que estaria
contratando
mero
crédito
consignado,
foi
levada
a
adquirir, também, um contrato de cartão de crédito, com
encargos financeiros inúmeras vezes maiores do que os
encargos ordinariamente incidentes no empréstimo consignado. Tais circunstâncias revelam uma atitude que
desrespeita diversos direitos básicos do consumidor, como
o direito à informação, o direito de proteção contra
métodos comerciais desleais, e o direito de proteção
contra práticas abusivas, além de evidenciar uma extrema
falta de ética da instituição financeira (CDC, art. 6o).
De outra parte, o novo Código Civil determina que os
contratantes são obrigados a guardar, tanto na conclusão,
como na execução do contrato, os princípios de probidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
boa-fé (CC/02, art. 422).
A boa-fé disposta nesse artigo deve ser entendida no
aspecto objetivo, conceituada com sendo a exigência de
conduta leal dos contratantes. Sua presença é observada
por meio do cumprimento de deveres anexos ou laterais de
conduta, que devem estar presentes em todos os negócios
jurídicos, independentemente de previsão contratual.
Tais deveres são elencados pela doutrina, como sendo,
dentre outros: dever de cuidado em relação a outra parte;
dever de respeito; dever de informar a outra parte sobre o
conteúdo do negócio; dever de agir conforme a confiança
depositada; dever de lealdade e probidade; dever de
colaboração ou cooperação; dever de agir com honestidade;
dever de agir conforme a razoabilidade, a equidade e a boa
razão (TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume
único. 3a ed., São Paulo, ed. Método, 2013, p. 550).
Além do desrespeito aos direitos do consumidor e da
falta de ética, a conduta da instituição financeira também
constitui prática abusiva.
O art. 39, inciso IV, do CDC, está assim redigido:
“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou
serviços, dentre outras práticas abusivas:IV - prevalecer-
se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista
sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para
impingir-lhe seus produtos ou serviços.”
O
pacto
retratado
nos
autos
infringe
referido
dispositivo legal, pois o réu, prevalecendo-se da baixa
condição social e instrução da parte autora, que já possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
idade avançada, impôs a esta a contratação de um negócio
que lhe era extremamente prejudicial.
Em face destas constatações, a contratação efetuada é
nula de pleno direito, nos termos do art. 51, inciso IV,
do CDC, in verbis:
“Art.51. São nulas de pleno direito, entre outras, as
cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:IV
-
estabeleçam obrigações
consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor
em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-
fé ou a equidade.”
Portanto, ainda que formalmente o contrato seja
perfeito, materialmente ele está viciado, em razão da
prática abusiva da instituição financeira em celebrar a
contratação de um produto não visado pela parte autora,
que simplesmente aderiu ao negócio na certeza de firmar,
na hipótese, novo empréstimo consignado.
Feitas essas considerações, de rigor o reconhecimento
da nulidade da contratação do empréstimo via cartão de
crédito, com consequente exclusão da cobrança da reserva
de
margem
consignável
efetuada
sobre
o
benefício
previdenciário da parte autora, mantendo-se a contratação
do empréstimo do valor liberado e transferido à autora, de
R$
1.285,56,
apontado
a
fls.
185,
como
empréstimo
consignado, segundo as taxas médias de mercado para tal
modalidade de empréstimo, e empregando-se os descontos já
efetuados sobre o benefício previdenciário da requerente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para abatimento do valor do débito, considerando o importe
liberado à pretendente e acima mencionado.
No mais, não se vislumbra a possibilidade de devolução
do indébito como guerreado na inicial, uma vez que a
própria parte autora afirmou na exordial que buscou a
contratação
de
empréstimo,
tendo
havido
a
efetiva
disponibilização do montante pretendido. Desta forma, os
importes já descontados pelo banco requerido deverão ser
aplicados na quitação do contrato tencionado pela parte
autora, não havendo que se falar em repetição de valores.
Ainda, entende-se não caracterizados os danos morais
alegados, uma vez que versa a causa sobre desacerto
contratual,
cujos
efeitos
não
acarretaram
lesão
da
personalidade a ensejar a reparação moral, sendo, ademais,
firme a jurisprudência no sentido de que o desacerto
comercial ou inadimplemento contratual não gera, via de
regra, danos morais.
Por
fim,
ressalta-se
que
o posicionamento aqui
adotado, encampado há algum tempo por este Relator,
encontra pleno respaldo no julgamento do REsp no
1.722.322/MA, publicado em 18/12/2019, de Relatoria do
Exmo. Ministro Marco Aurélio Bellizze, proferido nos autos
de Ação Civil Pública promovida pela Defensoria Pública do
Estado
do
Maranhão
(Processo
no
0010064-
91.2015.8.10.0001),
em
que
se
discute
exatamente
a
temática destes autos.
Ante todo o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, para o julgamento de parcial procedência do
feito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil, a fim de declarar nula a contratação do
“cartão
de
crédito
consignado”
objeto
dos
autos,
cancelando-se a reserva de margem consignável efetuada
sobre o benefício previdenciário da autora, mantendo-se a
contratação do empréstimo do valor liberado à mutuária, de
R$ 1.285,56, como empréstimo consignado, segundo as taxas
médias de mercado para tal modalidade de concessão de
crédito, e empregando-se os descontos já efetuados sobre o
benefício previdenciário da parte autora para abatimento
do valor da dívida.
Tendo em vista a sucumbência recíproca, cada parte
arcará com os honorários advocatícios de seus patronos,
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, e com as
custas por si dispendidas, ressalvada a concessão da
Justiça Gratuita à parte autora.
Ademir de Carvalho Benedito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
1348749A
6
14
Declarações de
Votos
ADEMIR DE CARVALHO BENEDITO
135DAFF3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001175-29.2020.8.26.0481 e o código de confirmação da tabela acima.